Tribunal: TJPA
Processo: 0822880-24.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822880-24.2021.8.14.0301

APELANTE: CLAUDEMIR SILVA CARDOSO

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão da inovação recursal e da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, na qual o réu foi condenado ao pagamento de valores decorrentes de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o recurso de apelação efetivamente atendeu ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) aferir se a tese recursal relativa à suposta frustração de financiamento estudantil via FIES configura inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC; e (iii) analisar a existência de argumentos aptos a infirmar a decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno exige, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que não se verifica na hipótese, diante da mera reiteração das razões já expendidas na apelação.

4. A tese recursal relativa à suposta frustração de financiamento estudantil via FIES não foi deduzida em primeiro grau, configurando inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, por implicar supressão de instância e violação ao contraditório.

5. A apelação deixou de enfrentar os fundamentos centrais da sentença, quais sejam, a existência do contrato, a prestação dos serviços e o inadimplemento, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade (arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC).

6. A decisão monocrática encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

7. Ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível o recurso de apelação que apresenta inovação recursal, com introdução de fundamento não submetido ao contraditório em primeiro grau.

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CLAUDEMIR SILVA CARDOSO contra decisão monocrática (ID. 33618212) que, nos autos da Apelação Cível, não conheceu do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em razão da inovação recursal e da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A decisão monocrática ora agravada consignou que a sentença de origem julgou procedente a ação de cobrança, reconhecendo a existência do contrato de prestação de serviços educacionais, a efetiva prestação do serviço e o inadimplemento, condenando o réu ao pagamento de R$ 39.859,20, acrescidos de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados em 10%.

Destacou, ainda, que o apelante, em suas razões recursais, apresentou tese fundada em suposta frustração de financiamento estudantil via FIES, matéria não suscitada em primeiro grau, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, além de não impugnar os fundamentos centrais da sentença.

Em suas razões de Agravo Interno (ID. 34418105), o agravante sustenta, em síntese, que houve observância ao princípio da dialeticidade recursal; que a apelação teria atacado omissão da sentença quanto à quebra da boa-fé objetiva; que a matéria relativa ao FIES decorre dos fatos já discutidos nos autos, não configurando inovação; que a decisão agravada adotou formalismo excessivo; e pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões (ID. 34502432), a parte agravada sustenta ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; reiteração de teses já afastadas; ocorrência de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade e requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que não conheceu da apelação, em razão de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade.

O agravo interno, conforme dispõe o art. 1.021, §1º, do CPC, exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

No caso concreto, verifica-se que o agravante não logra infirmar, de forma efetiva, os fundamentos centrais da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as razões já expendidas na apelação.

A decisão agravada foi clara ao apontar dois óbices autônomos ao conhecimento do apelo, quais sejam a inovação recursal e ausência de dialeticidade.

Todavia, o agravante insiste na tese do FIES e da quebra da boa-fé objetiva, sem enfrentar adequadamente o fundamento de que tais alegações não foram submetidas ao contraditório em primeiro grau, o que inviabiliza seu conhecimento.

A decisão monocrática corretamente reconheceu que a tese recursal apresentada na apelação, relativa à suposta frustração do financiamento via FIES, não foi deduzida na contestação, a qual se limitou a discutir aspectos formais da obrigação e da fiança .

Dispõe o art. 1.014 do CPC:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação,
se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A inovação recursal configura manifesta violação ao princípio do contraditório e à vedação de supressão de instância, impedindo o conhecimento do recurso.

A alegação do agravante de que a matéria decorreria dos fatos já discutidos não se sustenta, pois houve verdadeira alteração da causa de pedir, com introdução de fundamento jurídico totalmente distinto daquele debatido na origem.

A sentença baseou-se em fundamentos claros, considerando a existência de contrato, a prestação do serviço, o inadimplemento e a responsabilidade do fiador.

Entretanto, a apelação não atacou tais fundamentos, desviando-se para discussão estranha ao decidido.

A decisão monocrática assim consignou:

“Examinando as razões de apelação (ID. 31116583), verifica-se que o apelante reconstrói a controvérsia sob fundamento totalmente diverso daquele submetido ao contraditório em primeiro grau, passando a afirmar que a discente teria sido atraída por expectativa de financiamento via FIES, com base em previsão do Edital Medicina nº 001/2015, e que a não oferta de vagas para o curso de Medicina teria frustrado o adimplemento e tornaria o débito inexigível, por violação à boa-fé objetiva e normas do CDC.

Todavia, tal conjunto argumentativo não integrou a contestação nem delimitou a controvérsia na fase de conhecimento.

Conforme sintetizado nas contrarrazões, a defesa na origem concentrou-se em: (i) justiça gratuita (sem provas), (ii) inépcia da inicial, (iii) suposta invalidação/ineficácia da procuração e (iv) tentativa de afastar responsabilidade como fiador, com referência posterior ao benefício de ordem e exoneração.

Assim, a tese recursal do FIES/edital/propaganda enganosa/descumprimento da oferta constitui inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, porquanto não se trata de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, tampouco se trata de fato superveniente inevitavelmente surgido após a sentença, mas de narrativa pretensamente anterior (edital 2015 e relação 2016), que poderia e deveria ter sido deduzida oportunamente na contestação, se existente.

A inovação impede o conhecimento do apelo nessa extensão, pois importaria em supressão de instância e violação ao contraditório, já que o juízo de origem não apreciou, nem poderia apreciar, questão não devolvida ao seu exame.”

E ainda ressaltou a decisão monocrática agravada:

“A decisão recorrida julgou procedente a cobrança com base em premissas centrais: existência de contrato/prestação do serviço e inadimplemento, validade dos atos praticados durante a vigência da procuração e manutenção da responsabilidade do fiador por dívida anterior à notificação de exoneração (efeitos ex nunc), bem como irrelevância do benefício de ordem para afastar legitimidade passiva na fase de conhecimento.

Tais pilares são explicitamente apontados e defendidos nas contrarrazões ao dizer que a sentença decidiu com base no que constava dos autos (prestação do serviço, contratação e inadimplência), inexistindo debate em primeiro grau acerca de “edital de vaga de FIES” ou “descumprimento contratual” nos termos articulados no apelo.

O apelante, entretanto, desloca o foco para tema novo (FIES), sem demonstrar, de forma específica e direta, erro de julgamento naquilo que efetivamente fundamentou a condenação.”

Nesse sentido, a ausência de impugnação específica enseja a inadmissibilidade do recurso, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 1. É inviável o agravo em recurso especial se a parte deixa de impugnar parte dos fundamentos da decisão agravada. 2. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ. 3.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que há necessidade de impugnação específica, inclusive, quanto aos fundamentos autônomos da decisão recorrida
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1492928 SP 2019/0118033-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1
. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo. 2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: PE 2005/0014680-2, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 04/11/2014, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/11/2014). (Grifei).

Corroborando com o entendimento, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – RAZÕES DA APELAÇÃO QUE NÃO ENFRENTAM DEVIDAMENTE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJ-AM - Apelação Cível: 00012015320208043101 Boca do Acre, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 30/08/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA- PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo. (TJ-MT 00045778120098110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RAZÕES DO RECURSO APRESENTADAS DE MANEIRA GENÉRICA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL.
1. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente demonstrar o desacerto da decisão atacada, mediante impugnação específica das razões de decidir. 2. A invocação de alegações genéricas, abstratas ou desconexas com o decisum combatido acarreta o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. 3. Tendo a parte se limitado a apresentar considerações genéricas sobre a ausência do dever de indenizar, sem impugnar especificamente os fundamentos que embasam o posicionamento adotado na sentença recorrida, não há como se conhecer da insurgência. Apelação cível não conhecida. (TJ-GO -03782063020178090006, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 02/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/08/2019)

"
Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal."
(TJDFT,
Acórdão 1143558
, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)

"
Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada
. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida."
(TJDFT, Acórdão 1109326, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018)

Esta Colenda Turma, também em situações análogas, não conheceu de recursos, em razão de violação ao Princípio da Dialeticidade, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO QUE NÃO APRESENTA OS FUNDAMENTOS DE DIREITO QUE IMPÕE A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE –
DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPA,
0807229-79.2021.8.14.0000, REL. DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, JULGADO EM 11/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO QUE NÃO APRESENTA OS FATOS E FUNDAMENTOS DE DIREITO QUE IMPÕE A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PEDIDO INDETERMINADO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJPA, 0808459-64.2018.8.14.0000, REL. DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, JULGADO EM 17/12/2018)

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual e com a jurisprudência dominante, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

O agravo interno, na hipótese, revela-se mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável, sem a apresentação de argumentos novos ou aptos a modificar o entendimento adotado.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026